Tribunal: STF
Processo: HC 240686
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCINEI FORQUEZATO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5008460-08.2024.8.24.0000/SC).



    Consta dos autos que o paciente citado por edital, juntamente com a corré, não compareceu à audiência designada na data de 16/2/2023, tendo naquela ocasião sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, caput e §4º, do Código Penal. Na mesma oportunidade, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.



    No writ originário, a defesa afirmou a ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva. O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 22):



    [...]



    Na presente oportunidade, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância em sua decisão, asseverando não haver motivos legais para a prisão (art. 312 do CPP).



    Sustenta que a decisão se deu exclusivamente para ‘formalizar o processo criminal em andamento com a citação pessoal dos réus, neste particular, com a citação pessoal do Paciente’ (e-STJ fl. 16).



    Assim, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, manifestou-se nos seguintes termos. Confira-se teor, no que interessa (e-STJ fls. 29/30 - grifei):



    [...]



    Nesse contexto, deve-se destacar que o próprio fato de o acusado não ter sido encontrado para citação já preenche os requisitos da conveniência da instrução criminal e, ainda que tangencialmente, asseguramento da aplicação da Lei Penal. A existência de diversos inquéritos e ações penais em andamento por fatos semelhantes e o fato de que os réus encontram-se foragidos, aliados às circunstâncias dos crimes, outrossim, fazem com que estejam presentes os requisitos da garantia da ordem pública. No presente caso, a segregação há de ser deferida, considerando o modus operandi dos delitos que envolveram concurso de pessoas, e aparente ardil empregado para simular aquisição de um imóvel das vítimas idosas, no valor de R$ 1.900.000,00, imitindo-se na posse do sítio e realizando a venda de bens que guarneciam a propriedade num total de aproximadamente R$ 60.000,00, parte deles para terceiro que restou lesionado ao restituir os bens aos legítimos proprietários. Além disso, embora tecnicamente primários, o representado Lucinei possui mais cinco ações penais (todas suspensas na forma do art. 366 do CPP) e dois inquéritos policiais em andamento e a acusada Samara possui dois inquéritos policiais em trâmite, perante o Poder Judiciário catarinense, apurando suposta ocorrência de delitos patrimoniais, especialmente estelionato, conforme certidões de ev. 81 e 82, situações que recomendam a segregação dos representados, como forma de evitar a reiteração delitiva e afastar os representados do convívio social, considerando que está assentada a má conduta e a reiteração no envolvimento em crimes contra o patrimônio.



    O Tribunal denegou a ordem. Veja-se teor (e-STJ fl. 36 - grifei):



    [...]



    Como se vê, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal e, ainda, para evitar a reiteração criminosa. O paciente tentou se evadir do distrito da culpa, quando deixou de ser localizado no endereço conhecido do juízo criminal, tem outros processos com a tramitação suspensa sob as condições do art. 366 do Código de Processo Penal e responde a ação penal pela suposta prática de delito com o mesmo modus operandi. Há, portanto, risco concreto de reiteração delituosa e de que, em liberdade, o paciente poderá se manter em local incerto ou não sabido. Também não pode ser ignorada a gravidade em concreto dos supostos delitos, praticados, em tese, contra pessoas idosas e com os mesmo contornos fáticos de outros eventos em apuração.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige que venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    Como visto, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, notadamente, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo, em razão do paciente não ter sido localizado, tendo sido citado por edital.



    Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015).



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que ‘é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa’. (HC n. 203.322 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021).



    Ainda, foi pontuado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui, três ações penais, suspensas na forma do artigo 366 do CPP, a ação penal n. 0005022-42.2009.8.24.0014, da comarca de Campos Novos/SC, que apura suposto estelionato ocorrido em 2009, envolvendo pagamento com cheque furtado; a ação penal n. 0000217-12.2010.8.24.0014, da comarca de Campos Novos/SC, que apura suposto estelionato ocorrido em 2009, envolvendo, igualmente, pagamento com cheque furtado; e a ação penal n. 0004116-80.2008.8.24.0016, da comarca de Capinzal/SC, que apura o suposto furto de diversos bens (celular, aparelho de som, aparelho de DVD), ocorrido no ano de 2007. Além de responder à duas outras ações penais, autos n. 0002760-50.2008.8.24.0016, que apura a ocorrência de seis estelionatos praticados com cheques furtados ou clonados em Capinzal, no ano de 2005, e os autos n. 0000075-36.2009.8.24.0016, que apuram o delito de submeter adolescente à prostituição, favorecimento de prostituição e casa de prostituição, fatos ocorridos, em tese, em 2008, na comarca de Capinzal/SC. E, ainda, recentemente, possui dois inquéritos policiais instaurados para apuração de supostos estelionatos consistentes em pagamento por meio de cheques, em coautoria com a codenunciada Samara, na comarca de Pinhalzinho/SC (autos n. 5003126-74.2023.8.24.0049 e autos n. 5001058-54.2023.8.24.0049) (e-STJ fl. 27).



    Efetivamente, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    Com efeito, O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015).



    Ainda, ‘A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).



    Efetivamente, ‘A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade da custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (documento eletrônico 8; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [..] seja concedida ordem de habeas corpus para que o STJ conheça e julgue o mérito do HC n. 900700/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos do artigo 647, do Código de Processo Penal.



    Subsidiariamente, também requer a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do paciente LUCINEI FORQUEZATO pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em face da contrição ilegal de seu direito de ir e vir (documento eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, nem mesmo para determinar-se novo julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, como requerido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator